Tribunal: STF
Processo: CJ 6492
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-29
Data de publicação: 1986-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA
(ARTS. 133 DO CPC E 49 LOMAN). MEDIDA CAUTELAR PREPARATORIA (ART.
800 DO CPC). INOCORRENTE A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO COMO RE,
LITISCONSORTE, ASSISTENTE OU OPOENTE (ART. 125, I DA CF).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
COMPETENTE E A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA CONHECER DE MEDIDA
CAUTELAR  PREPARATORIA DE AÇÃO DE PERDAS E DANOS CONTRA JUIZA
TRABALHISTA,POR PRATICA ILICITA PREVISTA NOS ARTS. 133 DO CPC E 49
DA LOMAN, NÃO ASSUMINDO A UNIÃO POSIÇÃO DE RE, LITISCONSORTE,
ASSISTENTE OU OPOENTE.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.